Tribunal: STF
Processo: ARE 872532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITRO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR. MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 593.068-RG, atualmente sob minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria. Sendo assim, deve ser mantida a decisão que determinou a devolução dos presentes autos, com fundamento no art. 543-B, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.